Tribunal: TJSP
Processo: 1037710-40.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito, bem como condenou a Ré em danos morais no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito, bem como condenou a Ré em danos morais no importe de R$ 10.000,00.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária de serviço público de telefonia por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que o Autor comprovou o cancelamento da linha telefônica.
III. Razões de Decidir: A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do dano, conforme jurisprudência do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe a reparação por defeitos na prestação dos serviços. 3. O valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00, por conta da inscrição indevida deve ser mantido.
RECURSO DESPROVIDO.